Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. MAJORANTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. READEQUAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS DA PRIMEIRA PARA A TERCEIRA FASE COMO CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NO REFORMATIO IN PEJUS”. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PENA DEFINITIVA NÃO ALTERADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.
2. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado, não há que falar em absolvição.
3. Tratando-se de fato praticado em 12-janeiro-2020, ou seja, após a vigência da Lei n. 13.654, de 23-abril-2018 (que limitou a majorante do crime de roubo ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24-dezembro-2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), mister proceder o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma, limitando-a ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
4. Inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas e, consequentemente, a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, quando restar evidenciada presença cumulativa dos seguintes requisitos: pluralidade de agentes culpáveis; relevância causal das condutas para a produção do resultado; vínculo subjetivo; unidade de infração penal para todos os agentes; existência de fato punível.
5. Na hipótese, todos esses pressupostos se revelam presentes. As filmagens das câmeras de segurança divulgadas na mídia demonstram uma ação conjunta entre os apelantes. Com efeito, não restam dúvidas que os acusados, integrantes da torcida organizada do time Brasiliense, se uniram para roubar as vestimentas e demais pertences do ofendido, torcedor do time Gama.
6. Na cooperação dolosamente distinta (artigo 29, § 2o, do Código Penal) percebe-se o desvio subjetivo de condutas entre os agentes, em que um dos concorrentes do crime pretendia integrar ação criminosa menos grave do que aquela efetivamente praticada. Neste caso, ser-lhe-á aplicada a pena do crime que pretendia cometer, aumentada até à metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
7. No caso em apreço, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta, visto que o acervo probatório colhido é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Com efeito, não há qualquer evidência nos autos de que o apelante não tinha a intenção de subtrair os pertences da vítima e de que não anuiu à prática do delito.
8. A exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), permite a valoração do emprego de arma branca nas circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com o redimensionamento da pena.
9. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em “bis in idem”, quando reconhecidos os maus antecedentes, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
10. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, já reconhecidos na sentença, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não viola a coisa julgada nem implica “reformatio in pejus”.
11. De acordo com o artigo 33 do Código Penal, o regime fechado é o que se mostra adequado, em regra, para réu reincidente condenado à pena superior a 4 (quatro) anos.
12. Considerando a imposição da pena corporal superior a 4 (quatro) anos e a ausência de reincidência de um dos réus, adequada é a determinação do regime inicial semiaberto, não havendo justificativa para a aplicação de um regime menos rigoroso.
13. Preliminarmente, afastado o segredo de justiça e, no mérito, recursos parcialmente providos.